Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-66.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal – Prescrição em perspectiva – Reconhecimento pela possível pena a ser aplicada ao denunciado – Impossibilidade, a teor da Súmula no 438 do C. Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência dominante nos tribunais – Recurso ministerial provido, com determinação.